Tribunal: TJPA
Processo: 0802373-13.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802373-13.2019.8.14.0301
APELANTE: JOSE PEREIRA DANTAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA, GUSTAVO ARANTES BONZOLA, LUCIETE LAGO SOUZA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA COM O OBJETIVO DE COMPELIR O IMPETRANTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. SÚMULA 323 DO STF. RAZÕES RECURSAIS NO SENTIDO DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL COM O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA. PERDA DO OBJETO AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
No caso em exame, configurada a apreensão de bens com o escopo de compelir o impetrante ao recolhimento de ICMS, conforme demonstrado nos autos, tal conduta, além de ferir o princípio de livre circulação de bens e pessoas, implica em coação indireta para cobrança do imposto, o que é vedado pela Súmula n° 323 do STF.

2.
Quanto à perda superveniente do objeto da impetração, por conta do deferimento da liminar, verifico não ter razão o apelo. Isso porque o fato de ter sido concedida a ordem em caráter de urgência, com a consequente adoção de providências administrativas (liminar satisfativa), não importa em perda de objeto do
mandamus
. Primeiro porque a pretensão exordial só foi alcançada por meio da liminar deferida; e segundo, o julgamento do mérito jamais pode ser dispensado, na medida em que somente a solução definitiva poderá gerar os efeitos inerentes à coisa julgada.

ACORDÃO

ACORDAM
os membros que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do
recurso de apelação e negar-lhe provimento e em remessa necessária, manter a sentença de 1º Grau,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 29 de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do mandado de segurança (processo nº 0802373-13.2019.8.14.0301), impetrado por
JOSE PEREIRA DANTAS

em face de
AUDITOR FISCAL DE RECEITA ESTADUAL DE MARABÁ.

O impetrante narra que foi contratado para transportar uma mercadoria do estado da Bahia para o Estado do Pará e que no referido transporte foi surpreendido com a apreensão dos bens, na data de 20/01/2019, no posto Fiscal do KM09 de Marabá/PA, tendo contra si lavrado o
Termo de Apreensão e Depósito nº 582019390000079,
sob o argumento de que causou embaraços à fiscalização fazendária, sendo-lhe, por isso, aplicada uma multa.

Afirma o impetrante que a apreensão das mercadorias se deu com o intuito de coagir o contribuinte a recolher o suposto tributo devido, uma vez que a apreensão perdura mesmo após a lavratura da autuação fiscal. Alega que a legislação tributária não permite a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributos.

Requereu a concessão de medida liminar
inaudita altera pars
no sentido de ser liberada a mercadoria apreendida no Termo de Apreensão e Depósito nº 582019390000079.
Ao final, requer seja concedida a segurança definitiva, confirmando a liminar com a liberação definitiva das mercadorias indevidamente apreendidas.

O juízo deferiu a medida liminar, no sentido de liberar as mercadorias apreendidas (ID Num. 8475298).

O Estado do Pará ingressou e não se opôs ao pedido de liberação da mercadoria pedindo a extinção do feito pela perda de seu objeto (ID Num. 8684407).

O
parquet
manifestou-se pela extinção do processo sem resolução do mérito, pela perda do objeto (ID Num. 9024860).

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença concedendo a segurança, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, confirmo a liminar e concedo a segurança pleiteada

na vestibular, com fundamento no art. 1º da Lei 12.016/2009, unicamente no sentido de restarem livres de apreensão as mercadorias especificadas no Termo de Apreensão e Depósito nº 582019390000079.

Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, §1º da Lei n° 12.016/09.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, conforme a súmula nº 512 do STF.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.”

O Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, interpôs recurso aduzindo a necessidade de reforma da sentença proferida reconhecendo-se a perda superveniente de objeto da ação, por não mais existir o interesse processual da parte demandante, uma vez que o impetrante havia conseguido o bem da vida pretendido antes da sentença, sem oposição do Estado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público do 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço do presente recurso.

Processo sujeito à remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º da Lei 12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1.º - Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.”

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo singular ao conceder a segurança pretendida.

No caso em exame, configurada a apreensão de bens com o escopo de compelir o impetrante ao recolhimento de ICMS, conforme demonstrado nos autos, tal conduta, além de ferir o princípio de livre circulação de bens e pessoas, implica em coação indireta para cobrança do imposto, o que é vedado pela Súmula n° 323 do STF, que preceitua:

“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Por isso, verificado o direito líquido e certo aduzido pelo impetrante.

No que se refere ao objeto do recurso, observa-se que o questionamento gira em torno da alegação, por parte do apelante, de
não mais existir o interesse processual da parte demandante, uma vez que o impetrante havia conseguido o bem da vida pretendido antes da sentença, sem oposição do Estado, devendo ser reconhecida, por isso, a perda do objeto da ação.

Quanto à perda superveniente do objeto da impetração, por conta do deferimento da liminar, verifico não ter razão o apelo. Isso porque o fato de ter sido concedida a ordem em caráter de urgência, com a consequente adoção de providências administrativas (liminar satisfativa), não importa em perda de objeto do mandamus. Primeiro porque a pretensão exordial só foi alcançada por meio da liminar deferida; e segundo, o julgamento do mérito jamais pode ser dispensado, na medida em que somente a solução definitiva poderá gerar os efeitos inerentes à coisa julgada.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. NOTA FISCAL INIDÔNEA. APREENSÃO DAS MERCADORIAS. ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
-
Não ocorre perda do objeto do mandado de segurança se o objetivo da impetração foi obtido com a concessão da medida liminar
- A legislação tributária vigente no nosso Estado, estabelece que uma vez constatada a inidoneidade do documento fiscal, deve, inicialmente, a autoridade fiscal lavrar o Auto de Infração. Tal providência visa que o responsável pela mercadoria pague a multa administrativa relativa à infração consubstanciada na emissão irregular da respectiva nota fiscal - No caso dos autos, uma vez lavrado o Termo de Apreensão e Depósito, e nomeada como depositária dos bens a empresa transportadora, deveria o Fisco ter liberado a circulação da mercadoria, vez que a materialidade da infração cometida já se encontrava devidamente registrada - Diante de tais fatos é que se reconhece a ilegalidade da apreensão procedida pelo Fisco Estadual, pois indubitavelmente reveladora o intuito de cobrar coercitivamente o pagamento de ICMS da mercadoria apreendida - Sentença confirmada em remessa necessária - Recurso de Apelação conhecido e não provido.

(TJ-AM - AC: 06006842120198040001 AM 0600684-21.2019.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 04/03/2020, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 06/03/2020).”

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GREVE DO MAGISTÉRIO ESTADUAL EM 2015. PEDIDO DE QUE SE PROIBISSE A CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES TEMPORÁRIOS PARA SUBSTITUIR OS GREVISTAS.
LIMINAR DEFERIDA. SUPERVENIENTE ENCERRAMENTO DA PARALISAÇÃO. ESGOTAMENTO DO OBJETO LITIGIOSO PELO CUMPRIMENTO DA LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE JULGAR A QUESTÃO DE FUNDO. PRECEDENTES.
"Não ocorre perda do objeto do mandado de segurança se o objetivo da impetração foi obtido com a concessão da medida liminar (TJSC, Reexame Necessário em Mandado de Segurança n. 2008.067268-5, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 12.03.2009)."Embora a liminar satisfativa acarrete ao postulante a falta de interesse processual superveniente, o julgamento de mérito não pode ser dispensado, já que somente este é capaz de gerar a coisa julgada com todos os efeitos que lhe são inerentes. É que mesmo de índole satisfativa, a liminar concedida em mandado de segurança não implica prejulgamento do mérito da ação de segurança, em face mesmo da provisoriedade que lhe é peculiar. Assim, ainda que satisfativa a liminar concedida, é imperioso o enfrentamento do mérito da questão, com a entrega da prestação jurisdicional definitiva (TJSC, Ap. Cív. em Mandado de Segurança n. 2008.075148-6, de Itajaí, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 27.4.2009)"(ACMS n. 2014.046723-4, de Criciúma, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 26-8-2014). [...] (TJSC, Mandado de Segurança n. 9131166-37.2015.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 24-10-2018).”

Nesse cenário, acenou com acerto o Juízo singular ao prolatar a sentença recorrida.

DISPOSITVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento. Em remessa necessária, mantenho a sentença, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa), 29 de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2021